Tribunal: TJDFT
Processo: 0741977-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
D E S P A C H O Na petição catalogada no Id 35643682, a agravante apresentou habilitação informando a sua representação processual pela Defensoria Pública, haja vista a renúncia das patronas inicialmente constituídas. Desse modo, DETERMINO à diligente Secretaria da 1a Turma Cível que proceda com as alterações cadastrais no tocante à representação processual da agravante Vera Lúcia Papini de Souza Moreira. Cumpra-se. Em seguida, encaminhem-se à d. Procuradoria de Justiça, conforme decisão prolatada ao Id 34654128. Intime-se. Brasília, 29 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora